Tribunal: TJDFT
Processo: 0743061-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO BANCO. CONDUTA ABUSIVA E DESLEAL. FATOS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários.
1.1. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium.
2. A apuração de eventual conduta desleal e ostensiva do banco agravado que possa ter contribuído para o superendividamento, ou que tenha supostamente ensejado a superação do limite para consignação, deve ser apurada em sede de instrução ampla, e não comporta análise em sede de apreciação da tutela de urgência.
3. Os valores cobrados pelo banco, a partir de prévia autorização do correntista, não configuram abuso presumido por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do agravante ocorreu por sua própria deliberação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.